Tribunal: TJSP
Processo: 1007057-69.2022.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Celso Alves de Rezende
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO DE AUTOMÓVEL DETERMINADA NA EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE, PORÉM SEM TRANSFERÊNCIA JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE. SENTENÇA DE RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO. LEVANTAMENTO DA PENHORA. CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO DE AUTOMÓVEL DETERMINADA NA EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE, PORÉM SEM TRANSFERÊNCIA JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE. SENTENÇA DE RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO. LEVANTAMENTO DA PENHORA. CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Faz jus o embargante/recorrente aos benefícios da Justiça Gratuita, quando a documentação contida nos autos comprova o preenchimento dos requisitos legais.
2. Acolhidos os Embargos de Terceiro para desconstituir a constrição judicial sobre bem móvel (automóvel) alienado antes da propositura da ação de execução por quantia certa contra devedor solvente, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante) que não atualizou os dados cadastrais. Inteligência da Súmula n.o 303 e Tema 872, ambos do e. STJ.
3. Sentença mantida. Recurso a que se dá provimento em parte.